Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708655-98.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTOVAM JOSE DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E S P A C H O Intimem-se os Embargados para resposta aos novos Embargos Declaratórios de Id no 36340419, no prazo legal. Providencie a Secretaria a inscrição do advogado ANTÔNIO EDUARDO CARVALHO MACHADO, inscrito na OAB/DF no 48.744, subscrito na petição de Id no 36376253, para atuação e defesa de THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 11:02:48. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator